Tribunal: TJPA
Processo: 0003382-31.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003382-31.2014.8.14.0006

APELANTE: NIKOLAS MATHIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - MODALIDADE TENTADA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO
. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE OBJETIVANDO GARANTIR O SUCESSO DO DELITO DE ROUBO, ORDENA AO COMPARSA QUE DISPARE COM ARMA DE FOGO CONTRA OS POPULARES QUE O CONTINHAM E É ATINGIDO POR ERRO DE EXECUÇÃO.
ABERRATIO ICTUS
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Nikolas Mathias Oliveira do Nascimento, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §3º c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa (cf. ID 7751916).

Inconformada, a defesa pede a desclassificação do delito de latrocínio tentado para o crime de roubo majorado tentado, e, sucessivamente, pleiteia a extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado
(cf. ID 9568004)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 9568008).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a r. sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 9945852).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 21 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, o apelante pugna pela desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado, e sucessivamente, que seja declarada extinta a punibilidade do réu pela prescrição.

Sem razão. Senão vejamos.

Narra a denúncia que as vítimas foram abordadas pelo apelante e por um comparsa, que, valendo de uma arma de fogo cada, anunciaram o assalto e subtraíram dois aparelhos celulares e uma motocicleta. Após a audiência de instrução realizada em 10/06/2015 (cf. ID 7751874), o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia (cf. ID 7751899), apresentando nova capitulação ao fato, imputando ao réu o delito previsto no artigo 157, §3º, parte final c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de latrocínio).

Consta nos autos que na referida audiência, a prova oral colhida foi no sentido de que logo após a subtração dos objetos, o apelante foi detido por populares, momento em que solicitou ao seu comparsa atirassem contra as pessoas que estavam lhe detendo, na tentativa de êxito na empreitada criminosa. O comparsa, então, atendeu ao pedido e atirou, porém, o disparo atingiu o próprio apelante, tendo aquele empreendido fuga do local com a res furtiva.

Pois bem.

Como é cediço, o latrocínio é crime pluriofensivo, pois, além do patrimônio, atinge o bem jurídico mais importante do indivíduo, qual seja, a vida. Entretanto, o escopo imediato perseguido pelo agente é a subtração de bens do sujeito passivo, constituindo o atentado à vida humana um meio para a concretização do objetivo criminoso, tanto que o delito se encontra no Título destinado aos crimes contra o patrimônio.

O tipo subjetivo é representado pela vontade livre e consciente do agente em empregar violência ou grave ameaça para a subtração patrimonial, configurando-se, inicialmente, por meio do dolo. Todavia, a morte pode resultar de uma conduta dolosa ou culposa e, desde que produzida como meio para a concretização do roubo, redundará no latrocínio, que se enquadra na categoria dos chamados "delitos qualificados pelo resultado".

Valiosa é a lição de Guilherme de Souza Nucci sobre os aspectos do resultado morte nos crimes de latrocínio:

(...) a violência empregada para o roubo é apta a causar a morte de qualquer pessoa, e não somente da vítima. Assim, se um dos autores atira contra o ofendido, mas termina matando quem está passando pelo local, comete latrocínio. O mesmo se diga se o agente desfere tiros contra a polícia que chega no momento do assalto ou contra a vítima, matando um outro comparsa. A violência empregada trouxe o resultado "morte”, não necessariamente do ofendido, pois o direito protege a vida humana, e não somente a vida da vítima do crime patrimonial. É evidente que a morte do coautor ou de quem está passando precisa, de algum modo, estar conectada ao roubo, a fim de garantir o liame causal. Se o agente resolve matar o comparsa, durante um assalto, simplesmente porque este diverge de suas ordens, não se pode falar em latrocínio. Porém, a aplicação da teoria do erro quanto à pessoa é cabível. Se, pretendendo matar a vítima, mata o coautor, responde como se tivesse assassinado o ofendido. Logo, é latrocínio. (...) (in Código de Processo Penal Comentado - 22. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 889).

Com essas premissas em mente, entendo que a prova produzida nos autos conduz à inexorável conclusão de que houve a perpetração do crime de latrocínio, em sua modalidade tentada, com algumas particularidades, que merecem destaque.

Vejamos.

A prova angariada ao longo da persecução penal evidencia que após o roubo, o apelante acabou detido por populares. Diante dessa situação, com o objetivo de garantir o sucesso do propósito delitivo, ele ordenou que o comparsa disparasse contra as pessoas que o rendiam, no que foi atendido. Não logrou êxito no seu desiderato por razões alheias à sua vontade, já que o disparo, embora buscasse acertar terceiros, acabou, por erro de execução, o atingindo, sendo nítida a ocorrência da figura prevista no artigo 73, do Código Penal (
aberratio ictus
).

Vale destacar que nos delitos praticados em concurso, em que os agentes dividem entre si as tarefas, não é necessário, para a caracterização da coautoria, que todos os envolvidos pratiquem atos executórios, bastando para tanto que ajam com unidade de desígnios e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos. Por isso, é irrelevante que o disparo tenha sido efetuado pelo comparsa do apelante, até porque, a ordem para atirar partiu desse. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE TAREFAS. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. 2. Em uma ação fortemente armada, o resultado morte deverá ser imputado a todos os coautores porque, mesmo não agindo diretamente na consecução do evento morte, esse resultado é mero desdobramento causal da ação delituosa. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 465499 ES 2014/0018889-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2015)

Nesse contexto, não há como se operar a desclassificação para roubo majorado, pois devidamente comprovada a intenção consciente do apelante de, ao menos com dolo eventual, aceitar o risco de causar a morte de terceiros para garantir a subtração dos bens, o que não se consumou por razões alheias à sua vontade, configurando, portanto, a tentativa de latrocínio, como acertadamente reconheceu o d. Juízo
a quo
. Muito menos há que se falar em roubo majorado tentado, como pretende a defesa, eis que as posses dos bens das vítimas foram comprovadamente invertidas, consoante Tema Repetitivo n. 916, do c. STJ.

É irrelevante ainda o fato de não ter havido perícia com as minúcias desejados pela defesa, sendo mais que suficientes à comprovação do crime em análise, a prova testemunhal colhida, que deu conta de que durante o delito houve o disparo de arma de fogo contra as pessoas, e que esse atingiu, por erro de execução, o próprio apelante.

Por fim, resta prejudicada a análise da prescrição nos moldes formulados pela defesa, pois leva em consideração a procedência da desclassificação para o delito de roubo majorado, constituindo pleito sucessivo desse, sendo certo que não houve o lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição da pena fixada na r. sentença recorrida, que permanece inalterada nesta instância.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso, e no mérito, nego-lhe provimento para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 17/06/2024